Tribunal: TJDFT
Processo: 0718692-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718692-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO JOSE FERNANDES, FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em Apelação Cível interposta por FERNANDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e FABIANO JOSÉ FERNANDES em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. O peticionante aduz que na sentença apelada foi revogada tutela de urgência que deferira a sua manutenção como beneficiária do plano de saúde do Apelado, com a determinação de produção de efeitos imediatos. Assevera que é portadora de neoplasias e que necessita do plano de saúde para a manutenção de seu tratamento. Argumenta que a discussão acerca da separação de fato do casal, do divórcio e da sua manutenção perante o plano de saúde ainda não foram abarcados pelo trânsito em julgado e que, portanto, é devida a suspensão da eficácia da sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. É o relatório. Decido. Da tutela de urgência antecipada A partir da interpretação sistemática do Art. 300 em harmonia com o Art. 995, parágrafo único do CPC, será concedida tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em qualquer momento processual em que se vislumbre a deflagração dos requisitos legais. No caso, não verifico a probabilidade do provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Primeiramente, observo que o feito, na origem, envolve o Apelante e a ex-mulher/sócia, que teria alterado as formas de recuperação das contas de e-mail de verificação, bem como os números de telefone de verificação. Assim, a discussão diz respeito à restrição de acesso, por parte do Apelante, em relação aos serviços prestados pelos serviços da Google, uma vez que a parte apelada somente possibilitaria recuperação da conta com os dados que foram modificados pela ex-sócia. O juízo de origem indeferiu a liminar e a inicial, extinguindo o processo sem examinar o pedido, nos termos do art. 330, II, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, por entender que não há qualquer imputação ao Apelado de que tenha lesado direito do Apelante. Diante desse cenário, corroborado pela robusta documentação acostada na origem, entendo que o direito vindicado, em tese, não está demonstrado à saciedade para pretender a tutela pleiteada, tendo em vista que a discussão jurídica de fundo diz respeito à legitimidade para configurar como polo da ação, o que será objeto da apreciação em sede de exame recursal. Assim, tenho por insubsistente a demonstração do requisito de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Publique-se e se intimem. Brasília, 16 de agosto de 2023 18:43:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador